Tribunal: STF
Processo: AP 1452
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de DELIA GONÇALVES DE OLIVEIRA GALLI, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo Juízo de Execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo Juízo da Execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 82).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 27/3/2025 (eDoc. 101).
Em 8/7/2025, o Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu encaminhou informações sobre o cumprimento da pena restritiva de direitos pela condenada, ressaltando que “até a presente data não há informações acerca do pagamento da pena de multa.” (eDoc. 114).
Em 11/7/2025, determinei a intimação da Defesa para comprovar o pagamento da pena de multa fixada no acórdão condenatório (eDoc. 116). 
Em 11/9/2025, o Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu encaminhou informações sobre o cumprimento da pena restritiva de direitos pela condenada, informando que (eDoc. 121):

 “i) Foram cumpridas, até o mês de agosto de 2025, 132:15 horas a título de serviços comunitários. 
ii) Até a presente data não houve início do pagamento da pena de multa. 
iii) O início do curso "Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado" foi reagendado para o dia 06/10/2025.
iv) Não constam nos autos informações de que a apenada tenha se ausentado desta Comarca ou de que tenha utilizado redes sociais “.

Em 15/10/2025, a Defesa de DELIA GONCALVES DE OLIVEIRA GALLI argumentou que “não foi computado o período de 59 dias de prisão provisória, o que afronta o princípio do non bis in idem e o disposto no art. 66, III, “c”, da ei de Execução Penal, que confere ao Juízo da Execução competência para declarar extinta a pena ou ajustar seu cumprimento mediante a detração” e “resta evidente que a apenada não possui condições financeiras de adimplir integralmente o valor de R$ 14.559,74 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), correspondente à pena de multa fixada nos autos”.
E, ao final, solicitou (eDoc.128, fls.2-7):

 “a) o reconhecimento e aplicação da detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, computando-se o período de 59 (cinquenta e nove) dias de prisão provisória sofrido pela sentenciada entre 09/01/2023 e 08/03/2023, com a consequente extinção da pena de prestação de serviços à comunidade remanescente, diante do integral cumprimento;
b) Caso Vossa Excelência entenda pela impossibilidade de extinção total, que seja abatido o equivalente a 59 (cinquenta e nove) horas de prestação de serviços à comunidade, reduzindo-se proporcionalmente o total a cumprir;
 c) o deferimento do parcelamento da pena de multa, no valor de R$ 14.559,74 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 404,43 (quatrocentos e quatro reais e quarenta e três centavos), nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169, §1º, da Lei de Execução Penal;
 d) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação, conforme prevê o §1º do art. 169 da LEP; e) Por fim, requer que, após o regular processamento do pedido, sejam atualizados os registros de execução penal e expedidas as comunicações de praxe, caso reconhecida a extinção da pena “.

           A Defesa da ré, anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.128, fls.8-12). 
           Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “reconhecimento do direito à detração penal à condenada Délia Gonçalves de Oliveira Galli, contabilizando-se o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 8.3.2023), e pelo deferimento do pleito de parcelamento da multa condenatória em 36 parcelas mensais”(eDoc.131).
A condenada possui 50 (cinquenta) anos e esteve presa preventivamente entre 9/1/2023 a 8/3/2023.

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Neste sentido, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que a sentenciada esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 8/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 59 (cinquenta e nove) dias.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito do valor referente à pena de multa fixada.
Na hipótese, a Defesa alegou que a sentenciada não dispõe de condições para a quitação imediata do valor e, assim, requereu o seu parcelamento, apresentando, ainda, documentos comprobatórios  para comprovar a hipossuficiência financeira (eDoc.128, fls.8-12).
A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, a apenada requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando,  cópia da carteira de trabalho  (eDoc. 128, fls.9-12), a corroborar sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 131):

“Nos termos do art. 42 do Código penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. O direito à detração estende-se, inclusive, à condenação convertida em penas restritivas de direitos.
 Na espécie, Délia Gonçalves de Oliveira Galli foi presa em flagrante em 9.1.2023, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 17.1.2023. Em decisão datada de 8.3.2023, o Ministro relator concedeu a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, nos autos da Petição n. 10.820/DF7.
 No tocante ao parcelamento da pena de multa, o art. 50 do Código Penal  dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.
 Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações9 .
 Na espécie, a apenada requereu o parcelamento da pena de multa, em 36 parcelas mensais e sucessivas de R$ 404,43 (quatrocentos e quatro reais e quarenta e três centavos). Conforme consta da cópia da Carteira de Trabalho Digital apresentada, a reeducanda encontra-se regularmente empregada na empresa Prescinotti & CIA LTDA., percebendo a remuneração mensal de R$ 3.290,33. 
Diante da comprovação da incapacidade econômica da requerente para o pronto pagamento da pena de multa, mostra-se razoável o deferimento do parcelamento da pena de multa em 36 prestações iguais, mensais e sucessivas.
 O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito à detração penal à condenada Délia Gonçalves de Oliveira Galli, contabilizando-se o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 8.3.2023), e pelo deferimento do pleito de parcelamento da multa condenatória em 36 parcelas mensais”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    A) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 59 (cinquenta e nove) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal.

    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Foz de Iguaçu/PR, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;

    C) DEFIRO o requerimento da Defesa de DELIA GONÇALVES DE OLIVEIRA GALLI,   e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa a qual foi condenada na presente Ação Penal em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
A impontualidade no pagamento das prestações ou a 	melhora da situação econômica financeira da 	apenada implicará a revogação do benefício ora 	concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, §2º, 	da Lei nº 7.210/1984.

OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara Federal de Foz de Iguaçu/PR, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se. 
Brasília, 26 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente